Tribunal: TJSP
Processo: 0014982-32.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ção das condições ao regime semiaberto e não a data do deferimento do mesmo - IMPOSSIBILIDADE – Data-base para elaboração de cálculo para novos benefícios é a de concessão do último benefício concedido e não a data em que o sentenciado completou o lapso temporal, tendo em vista que após o cumprimento deste é que são apreciadas as condições subjetivas do reeducando, tratando-se de expectativa de direito - Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0014982-32.2019.8.26.0041; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 27/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Ruy Alberto Leme Cavalheiro

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

26/03/2020

Data de publicação:

27/03/2020

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de retificação de cálculo, a fim de que seja considerada a data de implementação das condições ao regime semiaberto e não a data do deferimento do mesmo - IMPOSSIBILIDADE – Data-base para elaboração de cálculo para novos benefícios é a de concessão do último benefício concedido e não a data em que o sentenciado completou o lapso temporal, tendo em vista que após o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de retificação de cálculo, a fim de que seja considerada a data de implementação das condições ao regime semiaberto e não a data do deferimento do mesmo - IMPOSSIBILIDADE – Data-base para elaboração de cálculo para novos benefícios é a de concessão do último benefício concedido e não a data em que o sentenciado completou o lapso temporal, tendo em vista que após o cumprimento deste é que são apreciadas as condições subjetivas do reeducando, tratando-se de expectativa de direito - Recurso não provido.